Tribunal: TJDFT
Processo: 0754035-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754035-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AUGUSTO CESAR GOMES DA SILVA IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL BRAGA DOS SANTOS em favor de AUGUSTO CESAR GOMES DA SILVA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas diversas da prisão. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 23/11/2023 pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, convertida em preventiva na audiência de custódia, para a garantia da ordem pública. Informa ter pleiteado a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, haja vista estar a sua companheira grávida. Aduz ter o juízo a quo indeferido o pedido em decisão genérica, pois se limitou a discorrer sobre a ausência de demonstração de enfermidade grave e da imprescindibilidade do paciente nos cuidados com a esposa. Tece considerações no sentido de deferimento da pretensão nas situações de gravidez e fragilidade do núcleo familiar. Alega, por fim, ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. Subsidiariamente, a imposição de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0748295-52.2023.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar foi abordada por um popular, o qual afirmou ter visto um indivíduo, vulgo “Dentinho” - já conhecido pelos policiais -, entrando num veículo Fiat/Uno, cor branca, com uma sacola preta. Iniciadas as diligências, o automóvel foi localizado na altura da avenida da Fundação Bradesco, em Ceilândia. Após uma breve perseguição, o veículo parou, momento no qual o paciente foi encontrado no banco de trás, tendo sido o motorista qualificado como William Lima de Carvalho. Em revista veicular, foi encontrada uma caixa de papelão aos pés do paciente contendo em seu interior uma sacola preta, na qual havia 14 tabletes grandes de maconha, um tablete menor e pequenas porções da mesma substância, tendo o paciente dito que havia comprado a droga por R$ 10.000,00. Na Audiência de Custódia (ID 179463214, origem), o Juízo a quo concedeu a liberdade provisória a Willian Lima de Carvalho e, em relação ao paciente, converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de perícia criminal, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência, relatório final e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes em face da expressiva quantidade de entorpecente apreendido no interior do veículo no qual se encontrava o paciente, o que revela forte indício da mercancia ilícita. (quinze porções de maconha, totalizando 11.700g, três porções de maconha, que totalizam 10,35g e uma porção de maconha de 49,05g) Ademais, não se pode ignorar que o paciente possui diversas passagens pela polícia, já tendo sido condenado inclusive pelo crime de tráfico, e estava em cumprimento de pena em regime aberto desde 19/10/2022 (ID 179274138, pág. 15, origem). Nesse panorama, além de reincidente específico, o que corrobora a necessidade de segregação cautelar, o custodiado estava em pleno cumprimento de pena quando voltou a delinquir, demonstrando verdadeiro desprezo pelo processo de ressocialização e a ineficácia das medidas impostas. Também vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. De igual forma não merece prosperar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar. É cediço que os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for: extremamente debilitado ou portador de doença grave; imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. Logo, a gestação da companheira do paciente não se encontra prevista no rol de hipóteses que autorizam o deferimento da prisão domiciliar. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator